Tribunal: TJES
Processo: 5031811-16.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031811-16.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDMUNDO BUENO DE ARAUJO NETO

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031811-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDMUNDO BUENO DE ARAUJO NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR DE PENITENCIÁRIA. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (EDITAL Nº 34/2019). LCE Nº 640/2012 E DECRETO Nº 4215-R/2018. AUSÊNCIA ASSINATURA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA IMPRESCINDIBILIDADE. ILEGALIDADE DE EXCLUSÃO DE PROMOÇÃO APENAS POR TAL REQUISITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11518330. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 11518333, apesar de o Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11518330), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11518329), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a adotar as providências necessárias à promoção na carreira da requerente, realinhando-a na carreira e com o pagamento das diferenças remuneratórias a contar da data em que deveria ter sido promovida, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer sob argumento de que o Recorrente exerce cargo de inspetor penitenciário e o Edital nº 34/2019, e o autor cumpriu todos os requisitos para promoção, em contrapartida, seu nome não estava na lista dos servidores aptos, devido a não ter 05 avaliações de desempenho válidas. Afirma que somente tem acesso às avaliações que assinou digitalmente no Porta, referentes aos anos de 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022, não tendo acesso às avaliações de 2015, 2016 e 2018. Requereu a exibição, pelo Estado, das Avaliações Individuais do Autor, FADI, referente aos anos de 2015, 2016 e 2018; a promoção vertical em favor do Autor, com base nas cinco avaliações ora juntadas referentes aos anos de 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022, inserindo-o no rol de beneficiários da promoção prevista no Edital 34 ciclo 2019 e seus efeitos financeiros e de registro, inclusive em sede de liminar; a quitação dos valores atrasados no que diz respeito à diferença salarial, utilizando o paradigma apontado João Paulo, na razão de R$475,45 por mês, dede novembro de 2020, o que atualmente perfez o valor de R$17.116,20 (36 meses até outubro de 2023, sendo que ficou de licença média entre fevereiro e dezembro de 2022), conforme se apurar em liquidação de sentença, bem como seus reflexos sobre férias + 1/3, décimo terceiro salário, benefícios sociais, contribuição social, e demais verbas de natureza salarial, totalizando R$22.251,06 e, por fim, seja declarado que a ausência de assinatura do Servidor junto ao portal não as tornam inválidas para fins da promoção prevista no Edital 34/2019 em anexo, para que surta os efeitos legais.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu os pedidos da exordial, pois em que pese a assinatura do servidor ser exigência que consta do Decreto nº 4.215-R/2018, tal legislação é hierarquicamente inferior à LC 640/2012, não devendo então prevalecer como requisito indispensável para que a parte pudesse ter seu nome na lista da promoção.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando inércia do próprio servidor em assinar o formulário de avaliação de desempenho individual (fadi) dentro do prazo regulamentar.

Em apartada síntese, o requerente, ora recorrido, é servidor público e exerce cargo de inspetor penitenciário e o edital nº 34/2019 tornou pública a realização de promoção por seleção para os servidores públicos de carreira de Inspetor Penitenciário, que é o caso do recorrido, sendo que tal processo de Promoção é regido pela Lei Complementar 640/2012.

Contudo, o autor não se beneficiou da promoção, o que entendeu por indevido, porque à época do fato jurídico teria 05 (cinco) anos de exercício pleno e todas as avaliações de desempenho individual (FADI). Assim, em exordial, pleiteia a imediata promoção vertical do autor, com o pagamento das diferenças salariais.

De início, importa frisar que a Administração possui como norte cinco princípios básicos que se denominam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, determinados pelo art. 37 da Carta Magna. Posto isso, em conformidade ao que preceitua o princípio da legalidade, a administração pública deve se ater ao que a lei autoriza, sendo seus atos, poderes e deveres limitados e regulados por ela. Portanto, a administração pública agirá dentro da linha estabelecida pela legislação vigente.

Desta forma, incontroverso que, conforme a LC nº 640/2012 e Decreto Nº 4215-R/2018, para que o servidor público seja promovido, necessário o preenchimento dos critérios estabelecidos pela legislação vigente, isto é, permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de 5 anos de efetivo exercício, cinco avaliações periódicas de desempenho individual e existência de vaga, nos casos com previsão em lei.

Nesse norte, em análise aos documentos juntados aos autos pelo requerente, observa-se que, apesar de ele sustentar que desconhecia que era necessária sua assinatura em sua avaliação de desempenho, ele assinou seu FADI de 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022 (Id. 11518312 e seguintes), portanto, em tese, não preencheria todos os requisitos para ser promovido.

E, neste tocante, transcrevo o Art. 14, II, do Decreto nº 4215-R/2018:

Art. 14 Compete ao avaliado:

(...)

II – tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estabelecido no artigo 2º deste Decreto;

Ainda, em inciso IV do mesmo artigo do mesmo decreto, preceitua-se que caso o servidor não assine ficha de avaliação de desempenho dentro do prazo legal, não poderá alegar desconhecimento de tal obrigação. Veja-se:

Art. 14 Compete ao avaliado:

(...)

IV – cumprir os prazos estabelecidos neste Decreto em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.

Não distante, preconiza o Art. 19, §1º do referido decreto penalidade para o servidor que não assinar a dita ficha, qual seja, restará sem avaliação do ciclo em voga. Transcrevo:

Art. 19. O preenchimento do Formulário de Avaliação de Desempenho Individual – FADI, dar-se-á entre 1º de março e 30 de abril, em todos os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual.

§ 1º O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente.

Ocorre que, o Decreto nº 4.215-R/2018 é legislação hierarquicamente inferior a LC 640/2012, não distante, importa trazer a baila que o Estado, em que pese sua responsabilidade subjetiva, deixou de cumprir com seu ônus no caso concreto de comprovar a disponibilização da avaliação ao servidor para que este o assinasse e, lado outro, em vista da vedação do ordenamento jurídico de exigência de prova negativa, vale dizer, direcionar ao servidor de que não possuía tal documento à época, a manutenção da r. sentença objurgada é a medida que se impõe.

Até porque tal matéria – ausência de cumprimento de requisito legal para promoção por avaliação funcional não assinada – se encontra pacificada neste Eg. Tribunal no sentindo de que tal requisito não se revela imprescindível e a exclusão do servidor em promoção por tal critério se revela indevida.

Veja-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DIREITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. AVALIAÇÃO FEITA APÓS O PRAZO PREVISTO NO DECRETO REGULAMENTADOR. PENALIZAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA DO SERVIDOR. REQUISITO PREVISTO EXCLUSIVAMENTE NO DECRETO REGULAMENTADOR. ILEGALIDADE VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Os artigos 2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que estipulam as regras de promoção por seleção para os servidores públicos estaduais, exigem o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício; (ii) cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar; e (iii) existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei. 2. No que tange ao formulário de avaliação de desempenho individual – FADI relativo ao período regulamentado pelo Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012, o artigo 10, III, do Decreto em referência dispõe que compete ao servidor avaliado conhecer o resultado da avaliação realizada pela chefia com o objetivo de melhorar a performance aferida pelo avaliador e assinar o instrumento, não havendo previsão de sanção para o caso de o servidor não declarar a ciência da avaliação. 3. Por outro lado, ainda que assim não fosse, se a avaliação foi feita após a época prevista no Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012, não pode o servidor ser prejudicado com sua exclusão da lista de beneficiários para a Promoção por Seleção pelo fato de não ter tomado ciência da avaliação. 4. Quanto aos formulários de avaliação de desempenho individual – FADI relativos ao período regulamentado pelo Decreto 4.215-R/2018, a desconsideração da referida FADI pelo simples fato de o servidor não ter declarado ciência no período previsto no regulamento, mostra-se desproporcional e irrazoável. 5.
Conforme entendimento do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, “A norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. , revela-se flagrantemente ilegal, tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048888, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022) 6. Dentre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção e dá outras providências, não se verifica a exigência de assinatura do servidor como condição para a validade das avaliações individuais, não cabendo ao Decreto regulamentador fazê-lo. 7. Por outro lado, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o servido foi notificado para tomar ciência da avaliação de desempenho individual, é incabível, penalizá-lo, impedindo-o de participar do processo de Seleção por Promoção. 8. Resta evidenciado, portanto, o direito líquido e certo do Impetrante à participação no processo de Promoção por Seleção – Ciclo 2021. 9. Segurança concedida. (TJES - Data: 17/Dec/2022 - Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível - Número: 5001823-56.2022.8.08.0000 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: Mandado de Segurança Cível - Assunto: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses) (grifo nosso)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. INSPETOR PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não havendo provas de que a parte pode arcar com as despesas do processo, rejeita-se a impugnação à gratuidade deferida. 2.
A impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 037/2022, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual, pois as avaliações referentes aos ciclos de 2018 e 2019 não teriam sido assinadas pela servidora, em que pese terem ocorrido. 3. Os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade. Precedentes do e. TJES.
4. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado. Vitória, 03 de julho de 2023. RELATORA. (TJES - Data: 04/Jul/2023 - Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível - Número: 5012283-05.2022.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: Mandado de Segurança Cível - Assunto: Promoção / Ascensão) (grifo nosso)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR PROMOÇÃO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. SEDU/ES. CICLO 2022 EDITAL Nº 36/2022. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE 1(UMA) DAS 5(CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção, determina, em seu art. 7º, que “para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre”. 2. O Edital nº 36/2022 prevê expressamente a exigência, no item 2.1.2, de “ter [o servidor] no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações”. 3.
É entendimento assentado nas Câmaras Cíveis Reunidas deste e. TJES reconhecer a ilegalidade da atuação (omissão) da própria Administração quando da não realização da avaliação por parte do superior hierárquico, uma vez que, à luz da legislação de regência, a realização da avaliação de desempenho do servidor público para fim de promoção por seleção é um poder-dever da Administração Pública. Precedentes TJES.
4. No caso, verificando-se a omissão da própria Administração que não efetivou a avaliação anual da Impetrante tempestivamente, tampouco oportunizou sua realização quando interpelada pela servidora, e não havendo outro motivo para a exclusão da Impetrante do processo de promoção por seleção, Ciclo 2022, a concessão da segurança é medida que se impõe. 5. Segurança concedida. (TJES - Data: 06/Sep/2023 - Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível - Número: 5012244-08.2022.8.08.0000 - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Classe: Mandado de Segurança Cível - Assunto: Promoção / Ascensão) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0008674-36.2021.8.08.0000 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. IMPETRANTE: CHELSEA GENEVIEVE DE OLIVEIRA. ADVOGADO: WELLINGTON DE ALMEIDA. A. COATORAS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR PROMOÇÃO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CICLO 2020 EDITAL Nº 10/2021. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CINCO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ASSINATURA DO SERVIDOR PÚBLICO. ILEGALIDADE DECRETO REGULAMENTAR Nº 4.215-R/2018. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção, determina, em seu art. 7º, que para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre. 2. O Edital nº 10/2021 prevê expressamente a exigência, no item 2.1.2, de ter [o servidor] no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações. 3. O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. Previsão do Art. 19, §1º, Decreto nº 4.215-R/2018. 4.

Na qualidade de decreto regulamentar, não poderia o regulamento ir além do conteúdo da lei, ou se afastar dos limites que esta lhe impõe, como faz o Decreto nº 4.215-R/2018 ao estabelecer restrição e criar mais um requisito para a promoção por seleção do servidor público estadual, enquanto o ato normativo primário (LC Estadual nº 640/2012) efetivamente não o fez.
5. Diante de flagrante ilegalidade do Decreto nº 4.215-R/2018 que fundamentou o ato apontado como coator e, não havendo outro motivo para a exclusão da Impetrante do processo de promoção por seleção dos Inspetores Penitenciários, Ciclo 2020, a concessão da segurança é medida que se impõe. 6. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210020804, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022) (grifo nosso)

Por fim, ressalto que a LC nº 640/12 não exige assinatura do servidor em condição
sine qua non
para que seja validade as avaliações individuais, de forma que, em que pese o Decreto nº 4215-R/2018 se direcionar a regulamentação da avaliação de desempenho individualizada dos servidores não pode obstar a promoção por requisitos aquém da referida lei complementar, assim, pelos motivos fundamentados,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o Recorrente a adotar as providências necessárias à promoção na carreira do recorrido, realinhando-o na carreira e com o pagamento das diferenças remuneratórias a contar da data em que deveria ter sido promovido, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)